Tribunal: TJSP
Processo: 0011416-54.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Município de São Paulo – Desapropriação visando cumprimento de medidas de compensação ambiental em razão da implantação do melhoramento viário Rodoanel Mário Covas, trecho Sul - Pedido do benefício da justiça gratuita – Admissibilidade - Juntada de documentos que comprovam a hipossuficiência - Valor indenizatório

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Município de São Paulo – Desapropriação visando cumprimento de medidas de compensação ambiental em razão da implantação do melhoramento viário Rodoanel Mário Covas, trecho Sul - Pedido do benefício da justiça gratuita – Admissibilidade - Juntada de documentos que comprovam a hipossuficiência - Valor indenizatório conforme laudo pericial – Sentença de procedência – Alegação de ocorrência de apossamento administrativo irregular – Impossibilidade de análise – Rito da ação expropriatória impede que sejam analisadas questões externas que deverão ser objeto de ação própria - Insurgência em relação ao valor indenizatório – Improvimento – Laudo pericial realizado dentro das normas e critérios costumeiramente adotados nos processos desapropriatórios e largamente aprovados pela jurisprudência - JUROS COMPENSATÓRIOS - Não havendo o depósito prévio, nem a imissão na posse não há que se falar em juros compensatórios - JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios de 6% ao ano nos termos do artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula no 70, do STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios mantidos – Percentual em conformidade com o disposto no art. 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41 – Recurso de apelação da expropriante parcialmente provido. Recurso de apelação dos expropriados improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001047058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0011416-54.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado DERSA - DESENVONVIMENTO RODOVIARIO
S/A, são apelados/apelantes EDMAM GUIMARAES MENDONÇA,
EDNEY
GUIMARAES
MENDONÇA,
CASSIA GUIMARAES
MENDONÇA,
JACY
GUIMARAES
MENDONÇA,
EDSON
GUIMARAES MENDONÇA, ROSA MARIA FLORENCIO, RAINER
BOHRINGER e INGRID BOHRINGER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de apelação da expropriante e negaram
provimento ao recurso de apelação dos expropriados. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0011416-54.2010.8.26.0053
Apelante/Apelado: Dersa - Desenvonvimento Rodoviario S/A
Apdos/Aptes: Edmam Guimaraes Mendonça, Edney Guimaraes
Mendonça,
Cassia
Guimaraes
Mendonça,
Jacy
Guimaraes
Mendonça, Edson Guimaraes Mendonça, Rosa Maria Florencio,
Rainer Bohringer e Ingrid Bohringer
Comarca: São Paulo
Voto no 16.825
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
Município de São Paulo
Desapropriação visando
cumprimento de medidas de compensação ambiental em
razão da implantação do melhoramento viário Rodoanel
Mário Covas, trecho Sul - Pedido do benefício da justiça
gratuita Admissibilidade - Juntada de documentos que
comprovam a hipossuficiência - Valor indenizatório
conforme laudo pericial
Sentença de procedência

Alegação de ocorrência de apossamento administrativo
irregular
Impossibilidade de análise
Rito da ação
expropriatória impede que sejam analisadas questões
externas que deverão ser objeto de ação própria -
Insurgência
em
relação
ao
valor
indenizatório

Improvimento
Laudo pericial realizado dentro das
normas e critérios costumeiramente adotados nos processos
desapropriatórios
e
largamente
aprovados
pela
jurisprudência - JUROS COMPENSATÓRIOS - Não
havendo o depósito prévio, nem a imissão na posse não há
que se falar em juros compensatórios - JUROS
MORATÓRIOS
Juros moratórios de 6% ao ano nos
termos do artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41, contados
do trânsito em julgado da sentença (Súmula no 70, do STJ)
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Honorários
advocatícios mantidos Percentual em conformidade com
o disposto no art. 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41

Recurso de apelação da expropriante parcialmente
provido. Recurso de apelação dos expropriados
improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Desenvolvimento Rodoviário S/A - Dersa e por Edmam Guimarães

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Mendonça e outros em face da sentença de fls. 749/756, cujo relatório
ora se adota, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública1
ajuizada por Desenvolvimento Rodoviário S/A
Dersa, em face de
Edmam Guimarães Mendonça e outros.
O eminente magistrado de 1o grau julgou procedente o
pedido com base no laudo do perito (fls. 614/651) e declarou
incorporado ao patrimônio da expropriante a área descrita na inicial
mediante o pagamento de R$ 306.862,50 (trezentos e seis mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), válidos para
junho de 2010.

Condenou ainda a autora ao pagamento de juros
compensatórios, a partir da imissão na posse, em 12% ao ano e juros
moratórios à razão de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado
(Súmula 70, do STJ e art. 406 do Código Civil).
Em face da sucumbência, condenou a autora a arcar com
custas, despesas processuais, honorários periciais, bem como,
honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da diferença entre
o valor da oferta corrigido e o valor da indenização, acrescidos de juros
moratórios e compensatórios (Súmula 131, do STJ).
Insurgiram-se contra a r. sentença, interpondo seus
respectivos recursos de apelação, a expropriante (fls. 778/782v), bem
como, os expropriados (fls. 788/813).
1 Valor oferecido inicialmente R$ 224.886,00 em 12/04/2010 (fls. 05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Contrarrazões da expropriante na qual requereu o não
conhecimento do recurso dos expropriados em face do mesmo
encontrar-se deserto pelo não recolhimento do preparo (fls. 820/825).
Sobreveio
pedido
de
gratuidade
de
justiça
pelos
expropriados (fls. 840/842).
Em virtude da promoção do anterior Relator Dr. Kleber
Leyser de Aquino para Desembargador, vieram os autos conclusos a
mim, em 29/11/2019.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Inicialmente, não é caso de reexame necessário, pois a
expropriante DERSA ostenta natureza jurídica de sociedade de
economia mista, também não se sujeitando ao regime de precatórios.
Recebido o recurso no duplo efeito.
Primeiramente, deve ser analisado o pedido do benefício da
justiça gratuita.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é
expresso ao consignar que: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Os Expropriados juntaram documentos com o intuito de
comprovar a sua condição de hipossuficiente, a saber: a) comprovantes
de rendimentos de Edson Guimarães Mendonça: pro labore no valor de
R$ 1.698,12; b) extrato de pagamento de benefício de Cássia Guimarães
Mendonça no valor de R$ 1.950,92; c) demonstrativo de pagamento de
pensionista de Jacy Guimarães Mendonça no valor de R$ 2.748,57; d)
declaração de Imposto Renda Pessoa Física de Ednam Guimarães
Mendonça comprovando rendimentos anuais de R$ 8.376,00 (R$
698,00 por mês); e) comprovante de rendimentos de Edney Guimarães
Mendonça: pro labore no valor de R$ 4.515,36.
Assim, tendo em vista os custos de vida atualmente, os
rendimentos acima citados não possibilitam que os apelantes sejam
capazes de arcar, por si só, com os custos do processo.
Desse modo, restou comprovada a insuficiência econômica
dos recorrentes, fazendo jus à justiça gratuita, benefício este que poderá
ser revogado caso seja alterada a situação financeira dos recorrentes.
Passo então a análise dos recursos de apelação.
Trata-se de ação de desapropriação de área de 14.914,64
m2 situado na Rua Américo Coxa, número 295, Parelheiros, matrícula
no 201.432 do 11o CRI da Capital, declarada de interesse público pelo
Decreto no 52.730 de 19/02/2008, para o cumprimento de medidas de
compensação ambiental em razão da implantação do melhoramento
viário Rodoanel Mário Covas trecho Sul.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
A área total do terreno perfaz 27.080,00m2, sendo a área
objeto de desapropriação 14.914,64m2, ficando remanescente a área de
12.165,36m2.
A expropriante, em suas razões recursais, pugna pela
redução da taxa de juros moratórios para o índice de 6% ao ano e pela
redução dos honorários advocatícios fixados e, subsidiariamente, que
sejam limitados ao teto máximo de R$ 151.000,00.
Por sua vez, a expropriada irresigna-se em suas razões
recursais, sustentando, preliminarmente, nulidade no despacho de fls.
703/704, requerendo a conversão do julgamento em diligência para
determinar
a
ocorrência
de
apossamento
administrativo
pela
expropriante e a condenação da autora por litigância de má fé e, no
mérito, discorda do valor da indenização em razão de incoerências
adotadas no laudo pericial, compostas pela não utilização de pesquisa
atualizada de elementos comparativos e ausência de custos inerentes à
área remanescente e, ainda, propugna pela incidência de juros
compensatórios e moratórios sobre o valor total da indenização, desde a
data do referido apossamento administrativo, bem como, a majoração
dos honorários advocatícios.
O recurso da expropriante merece parcial provimento.
O MM Juiz em sua r. sentença determinou a incidência de
juros moratórios à razão de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
(Súmula 70, do STJ e art. 406 do Código Civil).
No que se refere à taxa dos juros moratórios, assiste razão à
apelante.
Os juros moratórios possuem previsão específica no art. 15-
B do Decreto-Lei 3.365/41:
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros
moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do
atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na
decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de
até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.183-56, de 2001).
Tendo em vista a natureza jurídica privada da expropriante
os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado da sentença,
conforme a Súmula no 70, do STF.
Assim os juros moratórios devem ser reduzidos para a
taxa de 6% ao ano, com termo inicial a partir do trânsito em
julgado da sentença.
Em relação ao pleito de redução dos honorários
advocatícios, não merece provimento o recurso da expropriante, pois
existe previsão específica na legislação que rege a matéria.
Dispõe o art. 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/41, alterado
pela Medida Provisória no 2.183-56, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for
superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a
pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio
e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto
no §4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e
um mil reais).
À luz do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/1941,
verifica-se que se mostrou correta a verba honorária arbitrada em 5%
sobre a diferença entre o valor oferecido inicialmente e o valor fixado
na condenação, porquanto esse percentual esteja condizente ao grau de
zelo do profissional, ao trabalho por ele realizado e ao tempo
despendido, bem ainda à natureza e à importância da causa.
No que tange ao limite máximo dos honorários previsto
pela Medida Provisória, cabe lembrar que o Colendo Supremo Tribunal
Federal o considerou inconstitucional ao julgar a ação direta de
inconstitucionalidade no 2332-2/DF.
Por derradeiro, consigna-se que, dada a natureza da ação
em foco, aplicável essa norma especial em detrimento à regra geral
prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Assim, o recurso da expropriante deve ser parcialmente
provido apenas para reduzir a taxa de juros moratórios à razão de
6% ao ano, contados desde o trânsito em julgado da sentença.
Passo a analisar o recurso de apelação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
expropriados.
Irresignam-se os expropriados requerendo preliminarmente
a nulidade do despacho de fls. 703/704, com a conversão do julgamento
em diligência devido à ocorrência de apossamento administrativo pela
expropriante e a condenação da expropriante por litigância de má fé.
No mérito discorda do valor da indenização e requer a
incidência de juros compensatórios e moratórios sobre o valor total
indenizatório desde a data do alegado apossamento e pleiteia a
majoração dos honorários advocatícios.
Em razão das alegações sustentadas como preliminares se
confundirem com o mérito passo a analisá-las conjuntamente.
A expropriante ofereceu inicialmente o valor indenizatório
de R$ 224.886,00 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e
seis reais), válidos para março de 2009 (fls. 42/47).
O julgador de 1o grau determinou que fosse efetuado o
depósito prévio em obediência ao princípio da prévia e justa
indenização (fl. 50).
Em 20/08/2015, o MM Juízo determinou o levantamento
do depósito após ocorrer a regularização do polo passivo (fl. 535).

No entanto, em 02/10/2015, o Cartório expediu certidão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
constatando não ter sido realizado o depósito, nem ter ocorrido a
imissão na posse (fls. 549).
Sobreveio a manifestação dos expropriados (fls. 574/578)
informando que a expropriante efetuou o cercamento do terreno,
alegando a ocorrência de apossamento administrativo irregular.
O julgador singular expediu despacho para que a
expropriante se manifestasse acerca do apossamento da área,
considerando ainda que não houve depósito do valor da indenização
provisória apurado no laudo prévio nem, tampouco, requerimento de
imissão na posse (fls. 603/604).
A apelada, intimada, afirmou que o apossamento não
ocorreu, mas apenas o cercamento de perímetro correspondente ao
Parque Ambiental do Itaim, podendo haver coincidência entre este
perímetro e a área propriedade dos expropriados (fls. 653/654).
O MM Juiz considerou que a questão atinente à
indenização por um possível esbulho possessório cometido pela
DERSA deveria ser aferida em ação autônoma (fls. 703/704 e 747).
Pois bem.
Primeiramente deve ser afastada a nulidade do despacho
expedido pelo MM Juiz (fls. 703/704).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
O Decreto-Lei no 3.365/41 tem previsão específica para a
situação:
Art. 20
A contestação só poderá versar sobre vício do
processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra
questão deverá ser decidida por ação direta.
A alegação de ocorrência de apossamento administrativo
irregular é questão que requer instrução probatória, o que não é possível
no rito especial da ação desapropriatória.
Neste sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
DESAPROPRIAÇÃO.
TRECHO
NORTE
DO
RODOANEL. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO
DETERMINAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO PRÉVIA
INCLUA A ANÁLISE DE QUESTÕES AMBIENTAIS
INADMISSIBILIDADE,
ASSIM
COMO
DA
SOLICITAÇÃO DE ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO SOS
MATA ATLÂNTICA COMO “AMICUS CURIAE”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DER PROVIDO.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
no
2043954-72.2017.8.26.0000, Comarca de Guarulhos, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Feitosa, j. em
10/04/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação

Recurso tirado contra decisão que indeferiu o ingresso do
agravante na lide, porquanto na condição de mero possuidor
de parte da área expropriada Questão dominical não deve
ser discutida no feito expropriatório, devendo o montante
indenizatório permanecer depositado nos autos da decisão da
lide dominial
Possibilidade
Inteligência do parágrafo
único do artigo 34, do Decreto-Lei no 3.365/41 R. decisão
mantida. Recurso improvido.
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no
2092273-76.2014.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público -
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 30/07/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
É importante anotar o magistério do mestre HELY LOPES
MEIRELLES, sobre o tema:
No processo de desapropriação o Poder Judiciário limitar-se-
á ao exame extrínseco e formal do ato expropriatório e, se
conforme à lei, dará prosseguimento á ação para admitir o
depósito provisório dentro dos critérios legais, conceder a
imissão na posse quando for o caso, e, a final fixar a justa
indenização e adjudicar o bem ao expropriante. Neste
processo é vedado ao juiz entrar em indagações sobre a
utilidade, necessidade, ou interesse social declarado como
fundamento da expropriação (art. 9o), ou decidir questões de
domínio ou posse. Nada impede, entretanto, que, por via
autônoma, que a lei denomina “ação direta” (art. 20), o
expropriado peça e obtenha do Judiciário o controle de
legalidade do ato expropriatório.” (in Direito Administrativo
Brasileiro, 40a ed., 2014. São Paulo. Ed. Malheiros, p. 702).
Assim, mantém-se hígida a decisão do julgador singular
que determinou que a questão de um possível esbulho possessório
cometido pela DERSA deverá ser aferida em ação autônoma (fls.
703/704 e 747).
Em consequência, também ficam afastados os pedidos de
conversão do julgamento em diligência e a condenação à litigância de
má fé pela expropriante.
Em relação ao valor da indenização, de rigor a
manutenção da respeitável sentença.
Com efeito, nos termos do artigo 5o, XXIV, da Constituição
da República, a indenização decorrente de ato de expropriação deve ser
justa. Nesse ponto, é imprescindível que essa quantia corresponda ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
valor perdido pelo expropriado em razão da desapropriação.
O artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 prevê, ainda a esse
respeito, o seguinte:
Artigo 26
No valor da indenização que será
contemporâneo da avaliação não se incluirão direitos de
terceiros contra o expropriado.
Como se vê, o valor da indenização deve corresponder ao
valor real do bem ao tempo da elaboração do laudo definitivo.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, considera-se aresto
desta Corte assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 1. Inconformismo dos
autores com o valor da indenização fixado na sentença O
Perito estabeleceu o importe que compreendia devido O
valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Eventuais
melhorias e valorização proporcionadas pela duplicação da
Rodovia Euclides da Cunha não atingiram apenas os
expropriados, mas toda a região, inclusive aqueles que não
sofreram desapropriação de seus imóveis Dessa forma, na
hipótese vertente, se houve mesmo valorização, esta não
deve ser afastada e/ou desconsiderada no momento da
fixação do valor indenizatório Necessidade de ser fixar o
quantum indenizatório conforme apontado no laudo pericial.
2. JUROS COMPENSATÓRIOS Incidência à razão de 6%
(seis por cento) ao ano, em atendimento à decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADIN n.o 2.332/DF Pedido
inicial julgado parcialmente procedente
Reforma da
sentença Recursos providos.”
O laudo de avaliação definitivo apresentou o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
indenizatório de R$ 306.862,50 (trezentos e seis mil, oitocentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com referência ao
mês de junho de 2010 (fls. 614/651).
Em manifestação divergente, o assistente técnico dos
expropriados propôs o valor indenizatório de R$ 651.471,52 (seiscentos
e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e
dois centavos), válidos para setembro de 2016 (fls. 677/690).
O perito judicial refutou com maestria os pontos
divergentes levantados pelo assistente técnico dos expropriados, sem
contar que os cálculos por este apresentados não foram realizados em
contemporaneidade com a avaliação realizada no Laudo Prévio em
junho de 2010.
Em inúmeras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça
já definiu que o valor da indenização deve ser contemporâneo à
avaliação, não importando a data da imissão na posse ou mesmo a da
anterior avaliação administrativa:
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O TRF, após apreciação minuciosa dos fatos, concluiu que
o laudo do perito oficial está conforme os ditames legais.
2. No ordenamento jurídico pátrio, o magistrado é livre para
apreciar motivadamente as provas produzidas no processo,
dando-lhes o valor que bem entender. No sistema de
valoração de provas adotado pelo CPC, não há procedência
de um tipo de prova sobre outro, como na idade média,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
período no qual as provas possuíam valores pré-
estabelecidos.
3. Por isso, não procede a irresignação do recorrente quanto
ao pronunciamento do magistrado singular, porque ele
apreciou adequadamente todas as provas colacionadas aos
autos e concluiu fundamentadamente sua decisão.
4. O valor da indenização deve ser contemporâneo à
avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz
para a fixação do justo preço, pouco importando a data
da imissão na posse ou mesmo a da avaliação
administrativa. Resp 1.314.758/CE, Relator Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013 e AgRg no Resp
1.395.872/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 25/10/2013.
5. É pacífica a jurisprudência que admite a incidência de
juros compensatórios em matéria de desapropriação para fins
de reforma agrária, mesmo com relação aos TDAs, operando-
se sobre estes a correção monetária.
6. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1459124/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/09/2014, DJe 10/10/2014).
O expert apontou ainda que o assistente técnico dos
expropriados apresentou o valor unitário médio de mercado em R$
375,00/m2, com referência em setembro de 2016, sem apresentar fonte
de informação, pesquisa de mercado, cálculos de homogeneização, o
que torna o valor adotado totalmente injustificado.
Por sua vez, o laudo de avaliação definitiva realizado pelo
perito do Juízo utilizou o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado conforme recomendações da NBR-14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT e das Normas para Avaliações
de Imóveis na Capital CAJUFA 2013, elaborado pela comissão de
peritos nomeada pela Portaria CAJUFA no 03/2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16
O perito ainda considerou que as áreas remanescentes não
perderam a sua capacidade de aproveitamento e, por isso, não houve
depreciação. E, ainda, que a benfeitoria padrão de energia elétrica
mencionada à fl. 45 localiza-se em uma das áreas remanescentes e não
se encontra na área objeto da desapropriação.
Portanto, a utilização do método adotado pelo perito
judicial confere credibilidade ao trabalho pericial e é amplamente
abrigada pela jurisprudência, que entende que, ausentes elementos que
contrariem a conclusão obtida, é prudente que o laudo seja adotado.
Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“O perito judicial respondeu superiormente as críticas do
assistente técnico da expropriante, devendo prevalecer suas
conclusões mesmo porque eqüidistante dos interesses das
partes. Como anota Jônatas Milhomens 'Se o laudo
apresentado pelo perito indicado pelo Juízo é escorreito, não
se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser
adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a
presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio.
Assim agindo, e ante a disparidade dos laudos, o julgamento
terá sido pelo menos cauteloso' ('A Prova no Processo Civil',
1a ed., Forense, AC da 2a Câm. Civil do TJRJ).
Recomenda a jurisprudência que sempre 'que o laudo do
perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo,
competente e criterioso, conseguir a fixação de um 'valor' tão
próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele
adotado
na
decisão
do
magistrado'
(Revista
de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol.
V/25).”
(TJSP - 8a Câmara de Direito Público - Apelação Cível no
420.002.5/0-00, rel. Des. Celso Bonilha, j. 12.12.2007).
Assim,
de
rigor
manter-se
a
condenação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17
expropriante ao pagamento da quantia inclusa no laudo definitivo
do perito (fls 614/651).
No tocante aos juros compensatórios, não merece razão à
recorrente. Os juros compensatórios têm por finalidade indenizar o
proprietário pela perda antecipada do uso e gozo da coisa expropriada.
No caso, não havendo a imissão na posse, não há que se
falar em juros compensatórios.
Assim, reformo a sentença para dar parcial provimento
ao recurso de apelação da expropriante para reduzir a taxa de juros
moratórios à razão de 6% ao ano, contados desde o trânsito em julgado
da sentença e nego provimento ao recurso dos expropriados, mantida
no mais r. sentença tal como lançada.
DECIDO
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação da expropriante para reduzir a taxa de juros
moratórios à razão de 6% ao ano, contados desde o trânsito em julgado
da sentença e nego provimento ao recurso dos expropriados, mantida
no mais r. sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator